Tribunal: TJPA
Processo: 0002453-68.2010.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002453-68.2010.8.14.0028

APELANTE: MADEIREIRA N.S.APARECIDA LTDA - ME

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO - CNPJ: 05.054.960/0001-58 (FISCAL DA LEI)

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE DE MADEIRA SERRADA SEM LICENÇA DO ÓRGÃO COMPETENTE. DANO AMBIENTAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE DA APELANTE DEMONSTRADA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADO.
CONDENAÇÃO DA APELANTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 18 DA LEI N. 7.347/1985. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I -
As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Inteligência do §3º do artigo 225, da Constituição Federal;

II – No caso dos autos, uma equipe do IBAMA
- Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis autuou a empresa apelante por
transportar 42,163 metros cúbicos de madeira serrada de diversas espécies, sem licença outorgada pelo mencionado órgão ambiental,
em descordo, portanto, com o que preceituam o art. 70, c/c art. 72, incisos II e IV, da Lei nº 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais), e o art. 47, § 1º, do Decreto nº 6.514/08 (
Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações
), motivo pelo qual, o dano ambiental perpetrado pela recorrente encontra-se demonstrado;

III - A responsabilidade por violação do meio ambiente é objetiva, fundamentada na Teoria do Risco Integral, bastando a comprovação do nexo causal da ação ou atividade desenvolvida pelo agente com o dano provocado, independentemente da existência de culpa;

IV -
O
quantum
de R$

10
.000,00 (
dez
mil reais)
, corretamente fixado pelo Juízo Monocrático,
a título de indenização
p
or danos morais coletivos
a ser pago pela apelante
, observ
ou
os princípios da razoabilidade e proporcionalid
ade;

V –
A jurisprudência pátria possui entendimento firmado no sentido de que, em razão do Princípio da Simetria, descabe a condenação em honorários advocatícios da parte requerida em uma Ação Civil Pública, quando inexistente má-fé, de igual sorte como ocorre com a parte autora, por força da aplicação do art. 18 da Lei n. 7.347/1985, motivo pelo qual,
deve ser afastada a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios;

VI – Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, apenas
para afastar a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios,
mantendo os demais termos da sentença monocrática
.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e, no m
érito,

dar
-lhe
parcial
provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Plenário
Virtual
da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

treze
dia
s
do mês de
setembro

do ano de dois mil e
vinte e um.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MADEIREIRA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA - ME,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, nos autos da Ação Civil Pública de Indenização por Dano Material e Moral Coletivo causado ao Meio Ambiente ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
julgou procedente a referida ação, condenando a ora apelante
a reflorestar a área degradada, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias. Condenou a recorrente, ainda,
ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais coletivos.

Por fim, condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados do percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação pecuniária.

Na referida ação (
Num. 3584249 - Pág. 2
/9), a representante do
Parquet
salientou que salientou que a apelante foi autuada pelo IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis pela
conduta punitiva de transportar 42,163 metros cúbicos de madeira serrada de diversas espécies, sem licença outorgada pelo órgão competente.

Postulou, no final da ação, que o recorrente fosse condenado ao reflorestamento da área degradada ou, alternativamente, ao pagamento de quantia em pecúnia, de forma que a penalidade aplicada satisfaça o dano material causado ao meio ambiente, bem como pelo dano moral coletivo igualmente causado ao meio ambiente.

Após a instrução do feito, a autoridade monocrática proferiu a sentença supramencionada (
Num. 3584254 - Pág. 2/
7), julgando procedente a ação ajuizada pelo apelado.

Nas razões recursais (
Num. 3584258 - Pág. 4
/20), o patrono da apelante aduziu, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da recorrente para compor o polo passivo da ação ajuizada pelo
Parquet.

No mérito, sustentou, em síntese, a ausência de provas do dano ambiental imputado à apelante.

Arguiu, ainda, a impossibilidade de condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista o que preceitua o art. 18, da Lei nº 7.347/85.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O recorrido apresentou contrarrazões ao recurso (
Num. 3584259 - Pág. 3
/8), pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo.

Após a regular distribuição, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de
Num. 3645973 - Pág. 1
, recebi o recurso apenas no efeito devolutivo e determinei a remessa dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Estevam Alves Sampaio Filho, exarou parecer no caso dos autos, ratificando todos os termos das contrarrazões apresentadas pelo apelado (
Num. 3708605 - Pág. 1/2)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

PRELIMINAR

A apelante arguiu, em preliminar,
a sua
ilegitimidade para compor o polo passivo
da ação ajuizada pelo recorrido
, afirmando que não possui nenhuma relação com o suposto dano ambiental alegado pelo
Parquet.

Neste ponto, entendo que a recorrente equivocadamente apresenta em sede de preliminar matéria que se confunde com mérito da ação,
motivo pelo qual, analisarei conjuntamente com o objeto da demanda.

Em vista do exposto, não acolho a preliminar suscitada.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá
,
que, nos autos da Ação Civil Pública de Indenização por Dano Material e Moral Coletivo causado ao Meio Ambiente ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará
,
julgou procedente a referida ação, condenando a apelante
a reflorestar a área degradada, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias. Condenou a recorrente, ainda,
ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais coletivos, bem como ao pagamento de honorários advocatícios

Inicialmente, ressalto que a matéria ambiental é consagrada tanto pela Constituição Federal, quanto por normas infraconstitucionais, decorrente da sua relevância e importância mundial.

A Constituição Federal dispõe sobre o direito ao meio ambiente no art. 225, caput,
in verbis
:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.”

Da leitura do dispositivo legal acima transcrito, depreende-se que o meio ambiente é um bem comum, coletivo, essencial a qualidade de vida, cabendo a toda sociedade o dever de preservá-lo e defendê-lo, de maneira que qualquer pessoa, seja física ou jurídica, causadora de danos ambientais, será responsabilizada, tanto na seara administrativa e penal, independentemente da responsabilidade civil, a teor do disposto no §3º do já mencionado artigo 225 da Carta Magna:

“§3º- As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.”

Importante ressaltar, ainda, que o art. 6º, da Lei n. 6.938 /81, e o art. 2º, da Lei n. 7.735/89, dispõem que o IBAMA -
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
, na qualidade de órgão responsável pelo controle e fiscalização de atividades lesivas ao meio ambiente, detém competência plena para fiscalizar, restringir e condicionar atividades de particulares, visando à prevenção de danos ambientais e conservação dos recursos naturais, bem como impor sanções administrativas, em conformidade com as normas jurídicas e dentro dos limites por elas traçados.

No caso dos autos, uma equipe do IBAMA
autuou a empresa apelante por
transportar 42,163 metros cúbicos de madeira serrada de diversas espécies, sem licença outorgada pelo órgão competente
, em desacordo, portanto, com o que preceituam o art. 70, c/c art. 72, incisos II e IV, da Lei nº 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais), e o art. 47, § 1º, do Decreto nº 6.514/08 (
Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações
). Os mencionados dispositivos legais assentam o seguinte,
in verbis
:

“Lei nº 9.605/98

Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.

Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6º:

(...)

II - multa simples;

(...)

IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração;

Decreto nº 6.514/08

Art. 47. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira serrada ou em tora, lenha, carvão ou outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:

Multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por unidade, estéreo, quilo, mdc ou metro cúbico aferido pelo método geométrico.

§ 1
o
Incorre nas mesmas multas quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão ou outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente ou em desacordo com a obtida”

A conduta ilegal perpetrada pela apelante foi minuciosamente descrita no Auto de Infração nº
469774- D
, do IBAMA, incluso no presente processo (
Num. 3584249 - Pág. 17/19
).

Nesse contexto, as provas arroladas pelo
Parquet
indicam a efetiva existência do dano ambiental perpetrado pela apelante, tendo em vista que os documentos constantes nos autos.

Outrossim, configurado o mencionado ilícito, resta à recorrente reparar o dano, de acordo com os termos da sentença ora impugnada.

Destarte, em sede de recurso especial julgado sob a sistemática de recurso repetitivo (Tema 707), o colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu o seguinte acerca da decorrência de danos morais e materiais em razão da ocorrência de danos ambientais, tal como no caso ora em debate:

“RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DANOS DECORRENTES DO ROMPIMENTO DE BARRAGEM. ACIDENTE AMBIENTAL OCORRIDO, EM JANEIRO DE 2007, NOS MUNICÍPIOS DE MIRAÍ E MURIAÉ, ESTADO DE MINAS GERAIS. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. NEXO DE CAUSALIDADE.
1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar; b) em decorrência do acidente, a empresa deve recompor os danos materiais e morais causados e c) na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito caso a caso e com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor, e, ainda, ao porte da empresa, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de modo que, de um lado, não haja enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização e, de outro, haja efetiva compensação pelos danos morais experimentados por aquele que fora lesado.
2. No caso concreto, recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1374284/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 05/09/2014)”

Ademais, é de conhecimento comum que o sistema brasileiro ambiental adota a teoria do risco integral,
segundo a qual, quem exerce uma atividade potencialmente poluidora, deve suportar os riscos dos prejuízos causados pela atividade, independentemente da culpa, tendo como consequência a irrelevância da licitude da atividade poluidora/degradante e a desnecessidade de demonstração da culpa, para assegurar o ressarcimento dos prejuízos causados ao meio ambiente, revelando a responsabilidade civil objetiva do agente poluidor, fixada no art. 14, § 1º da Lei nº. 6.938/81, senão vejamos:

“Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.”

Esse entendimento encontra-se consolidado neste egrégio Tribunal, conforme demonstram os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO DO ORGÃO AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO IBAMA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO, RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO, MAPAS E FOTOS. DOCUMENTOS QUE ATESTAM A VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELOS DANOS CAUSADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Omissis.
II. A responsabilidade por violação do meio ambiente é objetiva, fundamentada na Teoria do Risco Integral, bastando a comprovação do nexo causal da ação ou atividade desenvolvida pelo agente com o dano provocado, independentemente da existência de culpa. Dessa forma, sendo a responsabilidade objetiva pelo dano ambiental, deve o proprietário/infrator ser responsabilizado pela infração cometida, no sentido de recuperar a área em que ocorreu o prejuízo ambiental e indenizar pelos danos que causou a coletividade com sua conduta ilegal.
III. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Apelação n° 0001048-97.2012.8.14.0069; 2ª Turma de Direito Público; Rel. Desa. Nadja Nara Cobra Meda; j. 24/05/2018; p. DJe 28/05/2018)

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. REJEITADA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. TRANSPORTE DE MADEIRA SERRADA DE VÁRIAS ESPÉCIES SEM AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE DO PRODUTO FLORESTAL-ATPF. DANO AMBIENTAL PRESUMIDO. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. DANO MORAL COLETIVO. CONFIGURADO. REQUISITOS PRESENTES
. 6. Teoria do Risco Integral. É dever de quem exerce atividade potencialmente poluidora de suportar os riscos dos prejuízos causados pela atividade, independentemente da culpa, tendo como consequência a irrelevância da licitude da atividade poluidora/degradante e a desnecessidade de demonstração da culpa, para assegurar o ressarcimento dos prejuízos causados ao meio ambiente, revelando a responsabilidade civil objetiva do agente poluidor, fixada no art. 14, § 1º da Lei nº. 6.938/81. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça
; 1. 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9. Omissis. (Apelação nº 0006394-53.2009.8.14.0028; 1ª Turma de Direito Público; Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro; j. 08/04/2019)”

Por conseguinte, não há que se falar na aplicação do
Princípio da Tolerabilidade do Dano Ambiental no caso em análise, sob o argumento de
que a conduta da apelante não causou efetivo dano ao meio ambiente, visto que encontra-se demonstrado de forma inequívoca o dano ambiental perpetrado pela recorrente.

N
o que tange aos danos morais
arbitrados da sentença recorrida
,
saliento
que o
m
ontante a ser fixado deve levar em consideração a capacidade do ofensor e, neste caso, a natureza do ato praticado.

Destarte
,
entendo que foi corretamente fixado pelo Juízo Monocrático o
quantum
de
R
$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização
p
or danos morais coletivos
a ser pago pela apelante
,
visto que o valor
observa os princípios da razoabilidade e proporcionalid
ade
.

Entretanto, no que concerne a condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, entendo que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
deve ser modificada, visto que a jurisprudência pátria possui entendimento firmado no sentido de que, em razão do Princípio da Simetria, descabe a condenação em honorários advocatícios da parte requerida em uma Ação Civil Pública, quando inexistente má-fé, de igual sorte como ocorre com a parte autora, por força da aplicação do art. 18 da Lei n. 7.347/1985.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELA UNIÃO. CONDENAÇÃO DA PARTE REQUERIDA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO. ART. 18 DA LEI N. 7.347/1985. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. PRECEDENTES.
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, em razão da simetria, descabe a condenação em honorários advocatícios da parte requerida em ação civil pública, quando inexistente má-fé, tal como ocorre com a parte autora, por força da aplicação do art. 18 da Lei n. 7.347/1985. Precedentes: EAREsp 962.250/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial, DJe 21/8/2018; EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1.736.894/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1/3/2019. 2. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1762284/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 11/02/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. OBSERVÂNCIA. 1.Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).
2. A Corte Especial reiterou o entendimento dos órgãos fracionários do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em razão da simetria, descabe a condenação em honorários advocatícios da parte requerida em ação civil pública, quando inexistente má-fé, de igual sorte como ocorre com a parte autora, por força da aplicação do art. 18 da Lei n. 7.347/1985 (EAREsp 962.250/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, Corte Especial, julgado em 15/08/2018, DJe 21/08/2018).
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1762012/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 08/09/2020)”!

Desse modo, de acordo com a jurisprudência que rege a matéria, deve ser afastada a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento,
apenas
para afastar a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios,
mantendo os demais termos da sentença monocrática.

É como voto.

Belém,
13
de
setembro
de 20
21
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 22/09/2021